Tribunal: TJDFT
Processo: 0732884-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0732884-98.2025.8.07.0000 PACIENTE: ITALO FELIX LIMA IMPETRANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO FELIX LIMA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo e, como ilegal, a decisão que o manteve preso preventivamente (processo referência n. 0705372-89.2025.8.07.0017). O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A Defesa não juntou aos autos a decisão objeto da impetração, a qual teria decretado a prisão preventiva do paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tal como a cópia do processo referência. 2. Intime-se a Defesa Técnica (impetrante) para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia dos documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem os autos conclusos para análise da liminar. Int. Brasília, 12 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator